Tribunal: TJDFT
Processo: 0720326-32.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720326-32.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ VAZ COSTA, ESPOLIO DE GONÇALO DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH SILVA WEIZENMANN APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, BEATRIZ VAZ COSTA, ESPÓLIO DE GONÇALO DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH SILVA WEIZENMANN D E C I S Ã O Cuida-se de acordo firmado entre a autora/reconvinda BEATRIZ VAZ COSTA e o réu/reconvinte ESPÓLIO DE GONÇALO DA SILVA para por fim à demanda que tem por objeto débitos junto a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (ID 25388387). Intimada, a CEB deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 25467015). Considerando a privatização da empresa, determinei a intimação da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A que não se opôs ao acordo (ID 27737364). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se, igualmente, de forma favorável à homologação (ID 27103873). De acordo com a disciplina do art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo mesmo quando o processo já se encontra sentenciado e está na fase recursal. Verifico que os advogados que assinam o referido instrumento possuem poderes para a prática do ato (ID 19382388 e 19382910). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta seus efeitos legais. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 20:57:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator